Tribunal: TJDFT
Processo: 0711352-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711352-78.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIA JORGE FERREIRA MACHADO EMBARGADO: NOEMI GONCALVES DE SIQUEIRA, RODRIGO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FLÁVIA JORGE FERREIRA MACHADO contra o acórdão proferido por esta egrégia Turma (ID 15780079), em que atuei como relator, cuja ementa foi assim redigida: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1244757, 07113527820198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020.) Em suas razões recursais (ID 16030224), a embargante alega que não foi observada a sua verdadeira situação financeira para o deferimento de penhora salarial, sobretudo em razão dos efeitos ocasionados pela pandemia decorrente do Covid-19. Discorre que, atualmente, é a única responsável por obter renda para fazer frente às despesas familiares, mormente porque o seu marido encontra-se estudando para concursos públicos. Adverte que, mesmo sem apresentar quadro de risco de iminente de morte, a neoplasia maligna deve ser acompanhada e tratada diariamente, com exames e remédios. Ressalta que houve reajuste anual de praticamente 10% do plano de saúde contratado para ela e seus dependentes. Aduz que o fato de as contas ordinárias figurarem em nome de seu cônjuge não rechaça a alegação de que é a única a obter rendimentos. Menciona que, hodiernamente, percebe auxílio de seus pais para conseguir manter o pagamento do plano de saúde e das mensalidades escolares de suas filhas. Por fim, pondera que o débito inicial, estimado em R$30.000,00, atingiu montante próximo a um milhão de reais, de modo que a constrição de parte de seu salário para o adimplemento de tal obrigação configura medida vocacionada à eternidade. Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios supracitados. Pleiteia, outrossim, que seja esclarecido se o valor da restituição de imposto de renda configura verba de natureza impenhorável. Intimada a se manifestar acerca da tempestividade do recurso (ID 16510890), a embargante manteve-se inerte, conforme certidão de ID 16936007. Brevemente relatados, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conhecimento dos presentes embargos de declaração, em virtude de sua manifesta intempestividade. Ora, conforme certidão de ID 15851365, o acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 06/05/2020 (quarta-feira), tendo sido publicado em 07/05/2020 (quinta-feira). Deste modo, a contagem do prazo para a oposição de embargos de declaração iniciou-se em 08/05/2020 (sexta-feira), e teve fim no dia 14/05/2020 (quinta-feira). Assim, como os embargos de declaração foram opostos no dia 15/05/2020 (ID 16030224), isto é, após o lapso temporal de 5 dias úteis, evidente a sua intempestividade. Por fim, ressalto ter sido observado o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que foi dada a oportunidade à agravada/embargante para que se manifestasse sobre a intempestividade deste recurso (ID 16510890), tendo, no entanto, transcorrido in albis o prazo respectivo (ID 16936007). Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator